Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NOVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NÃO CONSTANTE DOS TERMOS DO ACORDO. DECORRÊNCIA LÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Celebrado acordo entre as partes credora e devedora, o qual nada dispôs acerca da desconstituição da penhora de bem imóvel, não pode o juízo de origem homologá-lo, além daquilo que expressamente restou acordado, determinando, por conseguinte, a desconstituição da penhora do imóvel, porquanto a mesma não constitui decorrência lógica do acordo, mormente quando expressamente constou de seu instrumento que a quantia acordada não caracteriza novação, sendo, pois, necessária a manutenção da penhora até quitação da dívida.

2. Não há que se falar em litigância de má-fé do recorrente, se as razões do agravo limitam-se ao exercício do direito de recorrer contra decisão que entendeu contra si desfavorável.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.